Tribunal: STF
Processo: RE 93755
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-20
Data de publicação: 1981-02-20

Ementa:
CORRETAGEM. OPÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
PARA REEXAME DA PROVA NÃO E CABIVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA
279).
AMBAS AS TURMAS DO S.T.F. JA FIRMARAM O ENTENDIMENTO DE QUE SE
ADMITE CORREÇÃO MONETÁRIA QUANDO OCORRE O INADIMPLEMENTO DE
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO, E NÃO SE TRATA DE DIVIDA DE
DINHEIRO. DISSIDIO SUPERADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.